Tribunal: TJDFT
Processo: 0731684-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731684-18.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE FERREIRA GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu os embargos de declaração por intempestividade, opostos contra a decisão que determinou o desentranhamento da petição de reclamação autuada indevidamente e que foi endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça. Decido. O recurso é intempestivo. O embargante tomou ciência da decisão embargada em 29/07/2020, iniciando a fluência do prazo recursal em 30/07/2020, com termo final em 05/08/2020. Os presentes embargos de declaração foram opostos em 10/08/2020, de modo que são intempestivos. Ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Reputo protelatórios os embargos de declaração apresentados e, na forma do art. 1.026 § 2o, do CPC, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa. (e) Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito